Tribunal: STF
Processo: Rcl 91885
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 837.311/PI (TEMA RG Nº 784). ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. EXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Martin Paulo Araújo em desfavor de acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AgInt no RE nos EDcl no AgInt no Recurso em Mandado de Segurança nº 59.182/RS, pelo qual teria sido violado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral. 
 
2. O reclamante narra que foi aprovado em 6º lugar em concurso público para o cargo de Assessor — Área do Direito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Região Vale do Taquari. Sustenta que, durante o prazo de validade do certame, foram nomeados cinco candidatos, sendo que o 5º colocado foi nomeado no último dia de vigência do concurso, em 09/11/2017, mas teve posteriormente sua nomeação tornada sem efeito, circunstância que, a seu ver, evidenciaria a existência de vaga e a necessidade de seu preenchimento. 
 
3. Afirma que impetrou mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, buscando sua nomeação e posse no cargo. A ordem foi denegada, e essa conclusão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Interposto recurso extraordinário, a Vice-Presidência daquela Corte negou-lhe seguimento, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a tese firmada no Tema RG nº 784. Sobreveio agravo interno, posteriormente não provido pela Corte Especial do STJ. 

4. Sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, ao impedir o regular processamento do recurso extraordinário mediante indevida incursão no mérito da controvérsia constitucional. 

5. Alega, ainda, que o caso concreto não se ajusta, automaticamente, à moldura do Tema RG nº 784, pois estariam presentes elementos fáticos aptos a revelar preterição arbitrária e imotivada, notadamente em razão da nomeação do candidato classificado em posição imediatamente anterior dentro do prazo de validade do certame, seguida da ulterior desconstituição desse ato, bem como do contato administrativo prévio com o próprio reclamante para aferição de interesse na nomeação. 

6. Requer a procedência do pedido formulado na presente reclamação, para que seja cassado o acórdão reclamado e determinado o regular processamento do recurso extraordinário, com sua remessa a esta Suprema Corte, ou, sucessivamente, para que seja cassado o acórdão objeto do apelo extremo, a fim de que outro seja proferido em conformidade com a tese fixada no Tema RG nº 784.

É o relatório.
 
Decido.
 
7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 
 
10. No caso em tela, alega-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão teria afrontado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral.

11. O Tema RG nº 784, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
 
12. O ato tido por violador da jurisprudência vinculante deste STF foi exarado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça , o qual ostenta a seguinte ementa (e-doc. 2, p. 562): 

“(...)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICA O TEMA N. 784/STF. 
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837.311-RG/PI, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público existe quando: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; b) houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; ou c) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (Tema n. 784 do STF). 
2. No caso, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
 
13. A Corte de origem, ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, entendeu que o acórdão recorrido está em conformidade com o referido precedente vinculante, razão pela qual negou seguimento ao apelo extremo, nos termos do art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil.

14. Não se verifica, na hipótese, usurpação da competência desta Suprema Corte.

15. Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a aplicação, pelas instâncias ordinárias, de entendimento firmado em regime de repercussão geral não configura, por si só, invasão da competência desta Corte, mas, sim, exercício regular do sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil.

16. Tampouco se constata aderência estrita entre o ato reclamado e eventual hipótese de descumprimento do paradigma invocado.

17. Isso porque a situação descrita nos autos, consistente na nomeação de candidato classificado dentro do número de vagas, posteriormente tornada sem efeito, não é suficiente, por si só, para caracterizar preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

18. A jurisprudência desta Corte é clara no sentido de que a mera existência de vaga, decorrente de exoneração, desistência ou anulação de nomeação, não impõe à Administração Pública o dever de provê-la, tampouco converte automaticamente a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

19. Para que se reconheça a preterição, exige-se a demonstração de comportamento inequívoco da Administração que revele a necessidade do provimento do cargo e a intenção de preenchimento da vaga, em contexto que evidencie atuação arbitrária ou contraditória,  circunstâncias não evidenciadas, de plano, no caso concreto.

20. Ademais, a conclusão pretendida pela parte reclamante, no sentido de que a vacância decorrente de nomeação tornada sem efeito configuraria preterição arbitrária, demandaria a verificação concreta da existência de necessidade administrativa, da intenção de provimento do cargo e da eventual atuação contraditória do Poder Público.

21. Tais circunstâncias, contudo, foram apreciadas pelas instâncias ordinárias, que afastaram a configuração de direito subjetivo à nomeação, à luz da tese firmada no Tema RG nº 784. 

22. Eventual conclusão em sentido diverso implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional, conforme orientação consolidada desta Suprema Corte. 

23. Nesse contexto, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede reclamatória, substituir-se às instâncias ordinárias para reavaliar os elementos de fato que embasaram a decisão impugnada. No mesmo sentido, cito trecho de decisão do e. Ministro Nunes Marques:

“(...) É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, da aplicação de precedentes de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552- AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 
Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 784 do Ementário de Repercussão Geral, não exsurgindo, no caso, a hipótese de teratologia antes mencionada. 
Com efeito, o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público é circunstância excepcional, que só se justifica na presença de uma das hipóteses previstas taxativamente no Tema 784/RG. 
Estabelecido pelas instâncias ordinárias o não enquadramento da reclamante em quaisquer daquelas hipóteses, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação, divergir dessa conclusão, visto que o reexame de provas é vedado neste instrumento processual.
(...).”
(Rcl nº 83.801/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2025, p. 11/09/2025).

24.  Por fim, o que se pretende, em última análise, é a utilização da presente reclamação como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir a correta aplicação da tese firmada no paradigma, finalidade estranha à vocação constitucional do instituto.

26. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator